Tribunal: TJSP
Processo: 2236582-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Medida prevista no art. 50 do Código Civil, sujeita à comprovação de confusão patrimonial ou abuso de poder – Impossibilidade de aplicação no caso concreto:

– Ausência de comprovação de confusão patrimonial ou abuso de poder – Mero inadimplemento e dissolução irregular que não autorizam a medida.

RECURSO NÃO PROVIDO.